Tribunal: TJPA
Processo: 0808864-38.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808864-38.2022.8.14.0040

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DIEGO RODRIGUES ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO RÉU. PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO VII C/C ART. 71, TODOS DO CPB.
1)
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA DECISÃO QUE, INICIALMENTE, RECEBEU A PEÇA ACUSATÓRIA APRESENTADA PELO
PARQUET.
REJEIÇÃO. O recebimento da denúncia não obsta que o Juízo de primeiro grau, após o oferecimento da resposta do acusado, reconsidere a referida decisão e rejeite a peça acusatória ao constatar a presença de qualquer das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.
2)
MÉRITO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A DENÚNCIA APRESENTOU TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. IMPROVIMENTO. Narrativa da exordial acusatória que se limita a descrever as circunstâncias da prisão do acusado, realizada após o réu furar uma blitz, não havendo qualquer descrição do quanto fato criminoso em si e suas circunstâncias, em clara violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.
3)
RECURSO CONHECIDO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA E, NO MÉRITO, JULGADO IMPROVIDO O RECURSO

– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (
fls. 179/184 – ID 11335694
)
, irresignado com a decisão do MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa (
fls.

168/169 – ID 11335689
)
, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
DIEGO RODRIGUES ALMEIDA
por ausência dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
dominus litis
suscita preliminar de preclusão consumativa da decisão que rejeitou a denúncia por ter sido proferida após o regular recebimento da exordial acusatória pelo juízo de origem. No mérito, aduziu que a denúncia oferecida atendeu sim às exigências do art. 41 do CPP
[1]
, por ter apresentado, pormenorizadamente, a exposição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias, demonstrando, fundamentadamente, indícios de autoria e prova materialidade, diante do relato das testemunhas e da confissão do acusado, motivo pelo qual, requereu a reforma da decisão impugnada, com o consequente admissão e processamento da ação penal proposta.

Em contrarrazões (
fls. 189/194 – ID 11335699
), o recorrido rechaça os argumentos do
Parquet
e pleiteia o improvimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (
fl. 196 – ID 11335701
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 201/204 – ID 11765044
) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, conforme o disposto no art. 610 do Código de Processo Penal
[2]
.

[1]

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]

Art. 610
.

Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia (
fls. 139/141 - ID 11335676
)
que, no dia 15/06/2022, por volta de 18h10min, a guarda municipal estava realizando apoio a uma blitz do DMTT (Departamento Municipal de Trânsito e Transporte), quando um indivíduo conduzindo uma motocicleta HONDA POP, COR VERMELHA, ao visualizar a blitz teria tentado se evadir do local.

O indivíduo foi abordado e identificado como DIEGO RODRIGUES ALMEIDA, e em posse do mesmo havia: 01 (uma) faca, 03 (três) aparelhos de celular e a motocicleta HONDA POP.

Durante a abordagem o denunciado teria confessado que havia acabado de efetuar vários assaltos no Bairro Liberdade.

As vítimas dos assaltos compareceram a unidade policial, descreveram o
modus operandi
do acusado e reconheceram o mesmo como autor dos delitos praticados.

Em oitiva policial, o DENUNCIADO confessou o crime.

Em razão do fato, o recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, VII c/c art. 71, ambos do CPB, devido ao crime de roubo, exercido mediante violência com emprego de arma branca, tendo sido a exordial recebida em 13/07/2022 (
fls. 142 – ID 11335677
) e posteriormente rejeitada (
fls. 168/179 – ID 11335689
), após a apresentação de resposta escrita pelo acusado (
fls. 152/1159 – ID 11335683
), sob o fundamento de que a exordial acusatória não observou os requisitos descritos no art. 41 do CPP.

Contra a aludida decisão, o
Parquet
interpôs o presente recurso, suscitando preliminar de preclusão consumativa da decisão que recebeu a denúncia ofertada, tese esta que não deve prosperar. Explico.

Com efeito, muito embora o juízo de origem tenha inicialmente recebido a peça acusatória, não se pode falar em preclusão consumativa do ato, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão que, após a apresentação da resposta a acusação, acolhe a tese de inépcia da denúncia suscitada na manifestação da defesa, rejeitando a exordial acusatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual, o recebimento da denúncia não obsta que o Juízo de primeiro grau, após o oferecimento da resposta do acusado, reconsidere a referida decisão e rejeite a peça acusatória ao constatar a presença de qualquer das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal
[1]
, suscitada pela defesa. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL
. DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

2. A teor da jurisprudência desta Corte, o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.734.084/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

Ademais, da simples leitura da denúncia, vê-se que, de fato, ela descreve tão somente o dia, hora, local e circunstâncias do momento da prisão do acusado, informando que com ele foi encontrada, além da motocicleta que conduzia, uma faca e três aparelhos de celular, não constando em nenhum momento uma descrição mínima do fato criminoso imputado ao recorrido, qual seja, o descrito no art. 157, §2º, inciso VII c/c art. 71, ambos do CPB, tampouco as suas circunstâncias, sendo inadmissível que o órgão acusatório deixe de demonstrar um vínculo mínimo entre o denunciado e o fato criminoso, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, impondo-se a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes da Colenda Corte Superior:

HABEAS CORPUS. LEI N. 7.492/1986. CONTRATOS DE CÂMBIO PARA A IMPORTAÇÃO. EVASÃO DE DIVISAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE. MANIFESTA ILEGALIDADE.

(...)

3.Não constando da denúncia a descrição específica da conduta comissiva ou omissiva praticada pelo paciente, com a demonstração das circunstâncias que indiquem a sua efetiva contribuição para o delito de evasão de divisas, que teria sido praticado por dirigentes de empresa da qual não é sócio, deve ser reconhecida a inépcia da denúncia, diante da ausência de individualização da conduta do acusado, nos termos previstos no art. 41 do CPP.

(...)

5. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, hipóteses que se apresentam no caso, ou ainda da incidência de causa de extinção de punibilidade.

6. A denúncia não pode ser uma promessa de apuração da autoria, devendo, conforme a lição clássica, apontar o agente que fez (quis); o que fez, que malefício causou (quid); o lugar onde praticou o fato (ubi); com que meios (quibus auxiliis); o porquê em termos de motivos e circunstâncias (cur); a maneira por que o praticou (quomodo); e o tempo do delito (quando), em ordem a propiciar com eficácia a defesa plena.

7. Habeas corpus concedido para determinar o trancamento da ação penal n. 0002961-29.2007.403.6181/SP, que tramita na 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, em relação ao paciente NILSON MARQUES JÚNIOR.

(HC n. 767.081/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA MANIFESTA. OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do jus puniendi, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da imputação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado. Assim, só é legítima e idônea para consubstanciar a pretensão punitiva estatal a denúncia que, atenta aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, descreve o fato criminoso imputado ao denunciado com todas as suas circunstâncias relevantes, de modo a permitir que ele compreenda os termos da acusação e dela se defenda, sob o contraditório judicial.

2. A denúncia deve conter a exposição do fato criminoso e, sem incursão nas várias teorias que procuram conceituar analiticamente o delito, pode-se afirmar que sua estrutura compreende uma conduta típica, antijurídica e culpável. O dolo, desde o nascimento do finalismo, integra a própria conduta e passou a ser entendido como a consciência e a vontade de realizar os elementos do tipo, com o propósito de lesão ou perigo de lesão a bem jurídico. Como elemento subjetivo do tipo penal, compreende o conhecimento de todas circunstâncias do tipo e a vontade de realizá-lo. Não é aferível com base naquilo que se encontra instalado na mente do agente, mas sim nas suas ações e omissões, que repercutem no ambiente externo.

3. Ao exigir, portanto, que a denúncia contenha a ?exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias? - no qual se insere o dolo e, nele, a vontade dirigida a um fim -, o art. 41 do CPP impõe a necessidade de que se aponte - ainda que superficialmente - os indícios do dolo, o que, no caso, não ocorreu, visto que a exordial acusatória limitou-se a afirmar que "o denunciando T., assessor jurídico do município, analisando a documentação, manifestou pela regularidade do procedimento licitatório e considerou cumpridas as formalidades legais da Lei 8.666/93".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no PExt no RHC n. 108.109/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pelo Ministério Público,
JULGANDO-O IMPROVIDO NO MÉRITO
, para manter a decisão ora recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), ______de novembro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Belém, 30/03/2023